Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-06.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004298-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS (AGRAVADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), PAULO MARCIO FERREIRA SILVA - CPF: 072.736.326-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA(S): ANTÔNIO BENEDITO DOS SANTOS

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ANTÔNIO BENEDITO DOS SANTOS
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ (ID 83988467).

O recorrente sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, eis que é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão da União Federal.

Alega que
a decisão monocrática violou o artigo 45 do CPC/15, uma vez que é competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar a lide, pois o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

Defende, assim, que a decisão merece reforma, pois deixou de enfrentar os pontos essenciais à controvérsia.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Sem contraminuta (ID 90491461).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ANTÔNIO BENEDITO DOS SANTOS
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1016219-67.2020.8.11.0041
ajuizada por
ANTÔNIO BENEDITO DOS SANTOS
,

que rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva ad causam, bem como a prejudicial de prescrição, determinando
a realização de prova pericial contábil e nomeando a empresa Real Brasil Consultoria
para apresentar proposta de honorários em cinco dias.

O agravante defende a competência da Justiça Federal para o deslinde da lide, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

Sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, eis que é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão do Ministério da Fazenda.

Assevera a ocorrência de prescrição quinquenal do direito de ação do agravado, considerando o termo inicial correspondente à data do último depósito, que ocorreu em 30/06/1989.

Ao final, postula pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida (ID 79972453).

Contrarrazões (ID 83160453), pelo desprovimento.

É o relatório.

DECIDO.

Extrai-se dos autos que
ANTÔNIO BENEDITO DOS SANTOS

ajuizou a Ação de Reparação de Danos Materiais
e Morais nº 1016219-67.2020.8.11.0041
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, aduzindo que ingressou no Serviço Público em 16/10/1980, com vínculo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e atualmente exerce cargo de Auxiliar em Ciência e Tecnologia, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), sendo inscrito no PASEP no ano de 1980, sob o nº. 1.700.569.070 e ao sacar os valores depositados no programa PIS/PASEP para sua surpresa, o saldo disponível era muito abaixo do que se poderia esperar após mais de trinta anos de rendimentos e atualizações (R$ 2.397,37).

Alegou que recebeu depósitos das cotas do PASEP nos exercícios financeiros dos anos de 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 e 1989, conforme extratos em anexo.

Sustentou a competência da Justiça Estadual para o deslinde da causa, bem como a legitimidade passiva da instituição bancária por ser a administradora do programa, nos termos do art. 2º da Lei Complementar 08/1970.

Frisou que seu direito não está afetado pela prescrição, cujo prazo é de 10 (dez) anos.

Ao final, postulou pela procedência da ação para condenar o Banco do Brasil, ao pagamento da importância de R$ 137.479,75 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, em razão de má gestão da conta individual do PASEP.

Na tentativa de conciliação, na modalidade virtual de audiência, as partes não conseguiram chegar à auto composição, conforme Termo de Audiência (ID 38516025 - ação de origem).

Contestação apresentada no ID 39001842 e Impugnação no ID 44285713 – autos de origem.

A magistrada singular determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, indicando os fatos que com elas desejassem demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias e somente após as partes especificarem as provas, o feito seria saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento.

As partes peticionaram postulando pela produção de provas (ID’s 44726247 e 45794651 – autos de origem), e ao decidir a Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo rejeitou as preliminares, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o Banco do Brasil S.A., em que defende a competência da Justiça Federal; a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e a prescrição quinquenal do direito pleiteado pelo agravado.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Cediço que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, foi criado pela Lei Complementar 8/1970 e, por força da Lei Complementar 26/1975, o PASEP foi unificado com o PIS – Programa Integração Social, dando origem ao Fundo PIS/PASEP.

Na hipótese, observa-se que ao interpor a ação de reparação de danos materiais e morais, o agravado aduz a ocorrência de saques indevidos na sua conta PASEP, sem a sua anuência, incorrendo o banco agravante em
má gestão
e ainda a ausência de aplicação dos índices de correção monetária.

Desse modo, observa-se que a insurgência do autor/agravado versa sobre a condenação do agravante ao pagamento de danos materiais em decorrência da
má gestão do PASEP
.

Com efeito, a Lei Complementar nº 8/1970, que institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, estabelece no art. 5º que compete ao Banco do Brasil S/A a administração do Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor e a cobrança de uma comissão de serviço, tudo na forma estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Nesse contexto, verifica-se que é entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União Federal deve figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a
responsabilidade decorrente da má gestão do banco agravante
, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o Superior Tribunal de Justiça entende que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. (sociedade de economia mista federal), o que importa
na competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ
.

Sobre o tema, os julgados do STJ:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE.

1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE.
(STJ. CC 161.590/PE. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 1.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 20/02/2019)
.

PROCESSUAL CIVIL. CONTAS DE PIS/PASEP. SAQUE INDEVIDO. BANCO DO BRASIL. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais relacionados a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP. Por sentença, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial.

II - Cinge-se a controvérsia quanto ao reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da ação, cujo objeto é a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP, sob a justificativa de falhas na prestação do serviço pelo banco e a compensar o aludido desfalque pela indenização por dano moral.

III - O acórdão recorrido na origem considerou que o Banco do Brasil S.A. não teria legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busque a correção do saldo depositado na conta vinculada ao PASEP, por considerar que a gestão desse fundo é de responsabilidade da União, por intermédio do Conselho Diretor do PIS-PASEP, cuja atuação em juízo fica vinculado à Procuradoria da Fazenda Nacional, utilizando-se de precedentes do TJDFT e do TRF1.

IV - Consoante se verifica dos autos, a falta de depósitos não integra a causa de pedir da ação - o que pressupõe que foram efetivamente realizados na conta PASEP do recorrente, tanto no quantum devido, como no prazo e na periodicidade estabelecidos legalmente. Da mesma forma, não se discute sobre metodologia da atualização monetária do saldo depositado em conta vinculada do PASEP, cuja competência é do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Logo, por não se tratar de hipótese de irresignação de atos de competência do Conselho Diretor do mencionado fundo, devendo ser afastada a aplicação da Súmula n. 77/STJ.

V - Em se tratando a demanda de supostos "desfalques" na conta do PASEP do recorrente, ou seja, alega-se a ocorrência de débitos não autorizados, a responsabilidade é daquele que mantém a custódia dos valores a título de PASEP, no caso o Banco do Brasil S.A. Dessa forma, natural que fosse indicada pelo recorrente essa instituição financeira no polo passivo da ação.

VI - Em recente julgamento, proferido por mim no Recurso Especial n. 1.864.842 - CE, DJe 5/6/2020, estabeleceu-se que, a respeito da questão, é forçoso consignar que a Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), incidindo, na espécie, a Súmula n. 42/STJ, no sentido de que "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".

VII - Ademais, sobre a legitimidade da União para o feito, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inteligência da Súmula n. 150/STJ (CC n. 163.129/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 8/3/2019; AgRg no CC n. 53.218/PB, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em 14/3/2007, DJ 22/3/2007; AgRg no CC n. 137.398/RN, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 30/05/2016; CC 149.906/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

VIII - Nesse passo, para se se deduzir de modo diverso, pela legitimidade da União de figurar no polo passivo da lide, seria necessário preceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.864.849/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 11/5/2020, Dje 14/5/2020 e REsp n. 1.855.750/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Julgamento em 1º/4/2020, Dje 3/4/2020.

IX - Nesse panorama, admitida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, os autos devem ser devolvidos à origem para o regular prosseguimento do feito.

X - Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte ora agravada.

XI - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1863683/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

No mesmo sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJ/MT, Apelação 10068029020208110041, Relator Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 03/02/2021, Publicado em 12/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ.
(TJ/MT, Agravo de Instrumento 1001957-07.2021.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 03/03/2021, Publicado em 03/03/2021).

Ainda, no mesmo sentido, os julgados e decisões monocráticas deste e. Tribunal de Justiça no RAC 1002213-47.2021.8.11.0000 – Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 10/03/2021; RAC 1056550-28.2019.8.11.0041 – Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, DJE em 11/12/2020; RAC 1026015-11.2020.8.11.0000 – Rel. Des. João Ferreira Filho, DJE em 23/03/2021.

Dessa forma, considerando que o pedido da ação de origem tem como fundamento a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, ou seja, que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta vinculada do autor/agravado, inconteste a
competência da Justiça Estadual para o deslinde do feito, assim como a legitimidade do banco agravante para figurar no polo passivo da ação.

Assim, escorreita a decisão agravada, pois, em consonância com a orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito à
prejudicial de prescrição
, esta não prospera.

Verifica-se que o requerido pretende que seja declarada prescrita a pretensão da parte autora em virtude do julgamento do Recurso Especial nº 1.205.277-PB, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual estabelece que “é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32.”

Desse modo, aduz que o termo inicial do prazo prescricional é marcado pela data a partir da qual o demandante poderia ter intentado a demanda, ou seja,
a data em que deixou de ser feito o crédito a menor da última diferença pleiteada que ocorreu em 1989 e considerando que o autor propôs a ação apenas em 2020 entende que a pretensão estaria prescrita devendo a ação ser julgada extinta.

Em que pese as alegações do banco agravante, no caso, não se aplica o entendimento adotado no REsp 1.205.277/PB, eis que na presente ação não se discute a cobrança de diferença de correção monetária, bem como não é movida em face da União.

Logo, o prazo prescricional aplicado à espécie é de 10 (dez) anos, conforme o disposto no artigo 205 do CC, tendo em vista ausência de norma específica sobre a matéria.

Portanto, considerando que o autor/agravado teve acesso aos extratos do PASEP em 22/11/2017 e que a presente demanda foi proposta em 08/04/2020 (ID
31119119 – pg. 05 - autos
), não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, razão pela qual afasto a prejudicial.

Ante o exposto,
com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocraticamente
ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 15 de abril de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID
83988467
).

Conforme relatado, o banco agravante defende a sua ilegitimidade passiva, uma vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, bem como que a competência para julgar as demandas do PASEP é exclusiva da Justiça Federal.

No entanto, tais argumentos foram devidamente enfrentados e fundamentos na decisão recorrida, conforme acima exposto, não trazendo a parte agravante nenhum fato ou elemento novo capaz de alterar tal entendimento.

In casu
, o agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no agravo de instrumento, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021